Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-26.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-26.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGANTE), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGANTE), CLOVIS FURLAN - CPF: 537.250.691-15 (EMBARGANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (EMBARGADO), DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA - CPF: 716.711.290-91 (ADVOGADO), MONICA ROMUALDO MOREIRA - CPF: 125.425.137-59 (EMBARGADO), WALTER CARVALHO DA ROCHA - CPF: 216.489.720-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA CONTESTADA PELA PARTE ADVERSA – ACÓRDÃO PROLATADO SEM OPORTUNIZAR AOS BENEFICIÁRIOS PRAZO PARA CONTRA-ARGUMENTAR AS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – REGRA DO ART. 10 DO CPC – CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– RECONSTITUIÇÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA AOS INTERESSADOS –
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República e 10 Código de Processo Civil. Em consequência, havendo o descumprimento de tais princípios, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro
oposto por
DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA e MÔNICA ROMUALDO MOREIRA,
e o segundo oposto por
CLÓVIS FURLAN,
de Acórdão que,
à unanimidade
, deu
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante, e
negou provimento
ao apelo interposto pelos primeiros recorrentes. Eis a ementa (ID. 217678174):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. RESSARCIMENTO – AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISCONSORTE NECESSÁRIO – COMPOSSE – REGRA DOS ARTS. 73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE – NULIDADE ABSOLUTA – VÍCIO INSANÁVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – VERIFICADA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REVOGAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS REQUERENTES – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser revogada a concessão da justiça gratuita quando verificada inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas”.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Neste ponto, de acordo com o estipulado na lei de regência, o caso dos autos exige a formação de litisconsórcio passivo, máxime porque a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade. Trata-se de uma disposição derivada da própria lei e independe de vontade das partes.

Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.”

Os primeiros embargantes apontam o vício da omissão e contradição ao Acórdão recorrido em relação à revogação da justiça gratuita incialmente concedida em favor de
DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA e MÔNICA ROMUALDO MOREIRA.

Afirmam que não fora levado em consideração a declaração de DIRF/2021 constante no ID 204659641, a qual remete exatamente ao ano calendário 2020 (ano da propositura da ação) onde a embargante
MÔNICA ROMUALDO MOREIRA
tem seu patrimônio reduzido a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) situação que demonstra declínio e ascensão de patrimônio. Ressalta que a recorrente MÔNICA, atualmente é beneficiária do Bolsa Família.

Reforçam que há omissão no Acórdão visto que foram juntados aos autos demonstração de dívidas dos recorrentes, o que corrobora a tese alegada de miserabilidade financeira.

Quanto ao recorrente
DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA,
aduz que se levou em consideração as informações de que este exerce a profissão de Advogado e é proprietário da empresa “CONSTRUTORA E INCORPORADORA GRAPIGLIA LTDA.”; contudo, afirma que há omissão quanto ao fato de que referida empresa, nas palavras do recorrente:
“encontra-se inativa desde a sua fundação até os dias atuais, não tendo receita.”

Destaca que o recorrente não possuir bens ou dinheiro para fazer frente ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários de sucumbência da vertente demanda.

Quanto aos Aclaratórios opostos por
CLÓVIS FURLAN,
o recorrente insiste na tese de intempestividade do apelo interposto pelos primeiros recorrentes.

Firme nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reconhecer a intempestividade do recurso de apelação interposto por
DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA e MÔNICA ROMUALDO MOREIRA.

Contrarrazões apresentadas (ID. 220105672 e ID. 221650153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Os embargos de declaração foram opostos por ambas as partes. Os autores embargantes (Demetryus e Mônica) sustentam a omissão quanto ao exame dos documentos que revelam a condição de hipossuficiência.

Já o requerido/embargante Clóvis Furlan, pretende o reconhecimento da intempestividade do recurso de Apelação interposto pelos autores (Demetryus e Mônica).

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Na hipótese dos autos, constata-se que o Acórdão recorrido que julgou o Apelo interposto por ambas as partes ostenta vício insanável, pois fere o princípio da vedação à decisão surpresa.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao Juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. É a denominada regra de vedação à decisão surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

Sob esta perspectiva, da consulta ao caderno processual, observa-se que o segundo embargante
(
CLÓVIS FURLAN),
em razões do recurso de apelação (ID. 204660157), contestou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita concedida aos primeiros recorrentes
DEMETRYUS EUGENIO GRAPIGLIA e MÔNICA ROMUALDO MOREIRA,
e pleiteou pela revogação da benesse.

Na sequência, ao invés de oportunizar à parte adversa prazo para manifestação a respeito das alegações expostas, houve julgamento da matéria de forma direta, o que evidencia não só ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, como também infringe o contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESPACHO SANEADOR QUE DEFERIU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E NÃO A REALIZOU – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM PENDÊNCIAS PROBATÓRIAS – DECISÃO CONFLITANTE
DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC
– PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.

(N.U 1009747-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES DEBATER SOBRE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PROCESSO A PARTIR DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 10) – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1009747-33.2021.8.11.0003 – Rel. Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – Julg. em 29/04/2024).

(N.U 1001579-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - DESBLOQUEIO DETERMINADO - RECONHECIMENTO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE A MATÉRIA.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL
. NULIDADE DA DECISÃO – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - QUANTIA EM PARTE JÁ DESBLOQUEADA – PONTO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.

É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Em consequência, havendo o descumprimento de tal princípio, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão judicial.
O recurso se mostra prejudicado, em parte, posto que a quantia já foi liberada e não há mais como manter o bloqueio.

(N.U 1030107-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Assim, diante do vício insanável constatado, imperioso declarar a nulidade do Acordão recorrido, constante no ID. 218099651, eis que prolatado sem oportunizar à parte adversa
(
DEMETRYUS EUGÊNIO GRAPIGLIA E MÔNICA ROMUALDO)
prazo para manifestação quanto às alegações expostas pelo também recorrente
CLÓVIS FURLAN.

Com essas considerações,
ex officio
,
reconhece-se
a
nulidade
do Acórdão constante no ID. 218099651, por afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório em ampla defesa.

Por consectário lógico, ante a nulidade do Acórdão recorrido,
julga-se
prejudicado os Embargos opostos pelas partes
, retornando as partes ao
status quo ante
, de modo a conceder, novamente,
os benefícios da justiça gratuita
em favor dos recorrentes
DEMETRYUS EUGÊNIO GRAPIGLIA E MÔNICA ROMUALDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024